Tribunal: TJES
Processo: 0013310-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013310-37.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013310-37.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER, GUILHERME AUGUSTO BOLONHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu praticou o delito de tráfico de drogas, sendo encontrados diversos entorpecentes em sua posse. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a concessão de gratuidade de justiça. 3. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, assim configurando o delito. A pena-base se encontra adequada e devidamente fundamentada. A gratuidade de justiça não é possível eis que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. 4. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME AUGUSTO BOLONHA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013310-37.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER, GUILHERME AUGUSTO BOLONHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Segundo o inquérito policial em anexo, na noite de 26 de junho de 2017, por volta das 22:00 horas, Policiais Militares em patrulhamento preventivo pela Rua 16 de maio rio bairro Parque Jacaraipe, neste município e comarca, local conhecido como "Terereco" e por ser de intenso tráfico de drogas, avistaram os denunciados Caliel Montan Brascher e Guilherme Augusto Bolonha em atitudes suspeitas, ocasião em que o denunciando Guilherme, ao perceber a aproximação da guarnição policial “dispensou” uma sacola branca que levava consigo dentro do rio, razão pela qual foram os mesmos abordados.

Infere-se dos autos que, em revista pessoal nos denunciados, os Policiais Militares não encontraram nada de ilícito. Entretanto, ao verificarem o que havia no interior da sacola "dispensada" por Guilherme, a guarnição policial logrou êxito em encontrar e apreender o total de 492 (quatrocentos e noventa e dois) "papelotes de cocaína", sendo 364 (trezentos e

sessenta e quatro) de "papelotes" de tamanho reduzido e 128 (cento e vinte e oito) de "papelotes" maiores, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Pelas circunstâncias delineadas, toda substância entorpecente apreendida pertencia aos denunciados e era destinada a mercancia.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção ao pagamento de custas processuais.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo Auto de Apreensão de fls. 18/19, pelo Boletim Unificado de fls. 32/33v e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 119/120, além das provas testemunhais colhidas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“Por volta das 22H00MIN, durante patrulhamento tático motorizado, realizado pela equipe de Força Tática 3192, composta pelo CB Dos Santos, SD Daud, SD Luiz e SD Malagutti, na rua 16 de Maio, bairro Parque Jacaraipe, local conhecido como Terereco e pelo intenso tráfico de drogas, foi visualizado dois indivíduos, um trajando uma jaqueta preta, Identificado posteriormente como Guilherme Augusto Bolonha, 29 anos, e o outro indivíduo identificado posteriormente como Caliel Montan Brasher, 19 anos, trajando uma jaqueta na cor vinho, ambos caminhavam juntos e conversando em direção à viatura, e ao perceberem a aproximação da equipe, se demostraram nervosos, sendo que o indivíduo identificado como Guilherme, deu meia-volta e lançou uma sacola branca ao rio que corta a região. Ato contínuo foram abordados e devidamente revistados, sendo que nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao recolher a sacola que fol lançada ao rio, foi constatado que em seu interior continha várias cargas de entorpecentes similar à cocaína, sendo que havia dois tipos de tamanho, que são vendidos a R$10,00 e R$25,00 respectivamente. No total, foram contabilizados 492 (quatrocentos e noventa e dois papelotes de substância similar à cocaína), sendo 364 (trezentos e sessenta e quatro) papelotes de tamanho reduzido e 128 (cento e vinte e oito) papelotes grandes. Em entrevista aos abordados, Guilherme nos informou que era o proprietário dos entorpecentes e Caliel informou que "apenas" vende os entorpecentes. Diante dos fatos, os indivíduos, bem como o material apreendido, foram conduzidos e entregues à 3° Delegacia Regional da Serra, sem apresentar lesões corporais aparentes. Informo ainda que foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dos envolvidos na ocorrência, bem como para minimizar o risco de fuga.”
(SAMUEL DAUD DE SOUZA)

A defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas.

Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares, houve confirmação em juízo de que visualizaram o apelante e Caliel e quando o réu observou a guarnição lançou a sacola contendo as drogas no rio.

Ressaltaram que foi possível pegar as drogas uma vez que a sacola boiou e que era grande a quantidade de cocaína separada em cargas.

Diante dos relatos apresentados, bem como pela forma de acondicionamento da droga apreendida, é possível concluir que o réu trazia consigo cocaína com o fim de comercialização, o que permite sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Deste modo, apesar da negação de autoria por parte do réu, esta não está em consonância com as provas contidas nos autos ou com os depoimentos das demais testemunhas.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/05/2018; DJE 21/05/2018; Pág. 2212).

Portanto, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito.

Ultrapassado este ponto, pleiteia a defesa a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Contudo, o douto magistrado
a quo
ao valorar a circunstância judicial da culpabilidade fundamenta na natureza e quantidade da droga apreendida, eis que se trata de exacerbada quantidade de cocaína, um entorpecente com alto potencial viciante.

Tal fundamento, assim como muito bem pontuado pelo magistrado primevo em sua respeitável sentença, encontra respaldos na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço,
a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador,

atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que
a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e há diversidade (maconha, crack e cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.
4. Cabe consignar que,
com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AGRG no HC 639.783/MS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. Quanto aos maus antecedentes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. 6. No que tange à pretendida compensação entre a agravante genérica da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sabe-se que, no julgamento dos ERESP n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 7. No caso dos autos, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente possui duas reincidências. Com efeito, em se tratando de agentes que ostentam mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (AGRG no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 14/3/2022). 9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 906.858; Proc. 2024/0135929-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 11/09/2024).

Não obstante, como destaco na jurisprudência supracitada, o julgador tem certa margem de liberdade ao fixar a pena, a ajustando ao fim social, destinatário e ao caso concreto.

Assim, entendo que a pena imposta pelo douto juiz
a quo
se encontra perfeitamente proporcional e adequada frente ao caso em comento, já que foram apreendidos quase 500 papelotes de cocaína, razão pela qual entendo que a exasperação da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal não se mostra desproporcional.

Quanto ao pedido defensivo de
gratuidade de justiça
, entendo que, em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao pagamento das custas processuais, sendo certo que caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante tais fundamentos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.